Tribunal: TJMT
Processo: 1069207-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069207-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN BRITO DUARTE - CPF: 019.129.211-70 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1069207-20.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ALAN BRITO DUARTE.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO -
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” - TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO) ARQUIVADO - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) arquivado, cuja punibilidade já foi extinta, não tem o condão de eliminar o candidato em concurso público, na fase de Investigação social, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900, repercussão geral, Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do ato administrativo que desclassificou o autor na fase de investigação social, permitindo o seu retorno e continuidade no concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da polícia militar do Estado de Mato Grosso regulamentado pelo Edital no 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT, de 05/01/2022.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

(...)Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INALDITA ALTERA PARS proposta por ALAN BRITO DUARTE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da polícia militar do Estado de Mato Grosso regulamentado pelo EDITAL No 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022, e, a sua reintegração ao certame, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência.

(...)

O Requerente relata que é candidato regularmente inscrito no concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da polícia militar do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo EDITAL No 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022, e que participou de todas as etapas, conforme previsto no edital tendo sido considerado aprovado e recomendado em todas as fases.

Todavia, o candidato foi considerado não recomendado na etapa de investigação social, pelas seguintes razões:

Desta feita, dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato ALAN BRITO DUARTE, inscrito no CPF n° 019.129.211-70, foi verificado que respondeu a termo circunstanciado de ocorrência, onde houve condenação pela prática do delito tipificado no artigo 129, do Código Penal. Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas, f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo disciplinar; k) Existência de registros criminais;. Tais informações também maculam a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido no inciso IX, e fere os incisos: V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar; IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.
(Grifo nosso).

Ocorre, que o Requerente respondeu a Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, cuja punibilidade já foi extinta, posto que o candidato realizou e cumpriu com obrigação tabulada em transação penal, conforme documentos no id. 105256708.

Diante disso, o Requerente interpôs o recurso administrativo frente à resultado desta fase de seleção, no entanto, não foi provido
, id. 105256706.

Tendo o Requerente juntado aos autos, retrospecto pessoal favorável à assunção do posto de Soldado da PM-MT, ids. 105256709, 105256710, 105256711, 105256712.

(...)

Pois bem.

De início, cumpre destacar que é legítima a exigência de requisitos de conduta dos candidatos a serem verificados em investigação social de caráter eliminatório.

No caso, segundo a documentação acostada aos autos, o resultado da investigação social do Requerente foi de
“não recomendado”,
tendo sido rejeitado o recurso administrativo interposto na sequência para questionar a decisão da banca examinadora
, id. 105256703.

Nesse contexto, vislumbra-se, a princípio, que a decisão administrativa se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Logo, não há que se falar em eliminação de candidato do certame na fase de Investigação Social, Documental e Funcional pelo fato de existir Termo Circunstanciado registrado em seu desfavor
.

Sendo assim,
não se mostra razoável e/ou proporcional à eliminação do Requerente do concurso público para o cadastro de reserva do cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com fundamento de
“não recomendação” na fase de investigação social
.

(...)

Assim, com a aprovação do candidato em todas as fases do concurso, tendo o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, cuja punibilidade já foi extinta, bem como, a ausência de qualquer prova do Requerido que demonstrasse a inidoneidade do Requerente para o exercício do cargo, e em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, recomenda-se a observância das jurisprudências sedimentadas sobre o tema, de modo que a procedência do pedido e medida que se impõe. (...)

Conforme destacado na sentença, a existência de
Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) arquivado, cuja punibilidade já foi extinta
, conforme documento no ID. 173474842, não implica na fase de investigação social de concurso público, na sua eliminação da disputa, pois, para isso, é necessário a configuração de antecedentes desabonadores aos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator Em. Ministro Roberto Barroso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22
- RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal
, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).
"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).
(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Portanto, a sentença foi proferida em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal de Federal sobre a matéria discutida, logo, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023